Tribunal: TJSP
Processo: 2189907-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios - Juros moratórios cabíveis sobre o valor do crédito, considerado o período entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme tese jurídica editada pelo STF no RE 579431, Tema 96 de Repercussão Geral - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189907-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado VELLOZA
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189907-62.2020.8.26.0000 -Voto no 38270-eom-10/9/20
2
VOTO No: 38270
AGRV.No: 2189907-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Honorários advocatícios - Juros moratórios cabíveis sobre
o valor do crédito, considerado o período entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório,
conforme tese jurídica editada pelo STF no RE 579431,
Tema 96 de Repercussão Geral - RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte
executada MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, contra r. decisão de fls. 192/3,
proferida em fase de cumprimento de sentença iniciada por VELLOZA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente à execução de honorários
advocatícios de sucumbência, pelo qual o recorrente pretende reformar
pronunciamento judicial a seguir mencionado, alegando que: juros
moratórios em Precatório ou RPV, só depois do vencimento, ou a partir da
apresentação dos respectivos cálculos, conforme tese jurídica editada pelo
STF em regime de repercussão geral Tema 96.
2. A r. decisão agravada, ao apreciar impugnação ao
cumprimento de sentença, rejeitou tal pretensão, ao fundamento de que os
juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão
exequenda. Ao final, fixou honorários advocatícios em 10% sobre a
diferença.
3. Resposta (fls. 187/ss). Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado dos autos eletrônicos de
origem e isento de preparo, motivo pelo qual foi conhecido.
5. Procede a pretensão recursal, conforme fundamentos
seguintes.
Sobre a questão, o Egrégio STF estabeleceu tese
jurídica em regime de Repercussão Geral, Tema 96, nos seguintes termos:
JUROS DA MORA
FAZENDA PÚBLICA
DÍVIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189907-62.2020.8.26.0000 -Voto no 38270-eom-10/9/20
3
REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a
data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
19/04/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145
DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).
Por conseguinte, percebe-se que na base de cálculo
dos honorários advocatícios não devem incidir juros moratórios, mas sim
sobre o valor do crédito a ser pago por RPV, ou precatório.
Nesta perspectiva, os juros moratórios contidos nos
cálculos apresentados pela parte credora devem incidir a partir de sua
apresentação em juízo.
Pelos fundamentos e explicações acima expostos, fica
reformada a r. decisão agravada.
Custas e despesas processuais na forma da lei. Pela
parte recorrida e observado o art. 85, § 2o c.c. § 3o, I, CPC, honorários
advocatícios de 10% sobre o excesso de execução a ser apurado na
origem.
Pelo meu voto, recurso provido.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator